Tribunal: TJMT
Processo: 1006453-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006453-06.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), GOMES FABRICA DE GELO LTDA - CNPJ: 14.785.856/0001-24 (EMBARGANTE), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (EMBARGANTE), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRENO GOMES - CPF: 850.072.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 910.232.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade fundada em prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis em execução de título extrajudicial
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorre em contradição — interna ou externa — ao aplicar a Súmula 106 do STJ em detrimento das embargantes, enquanto reconheceu a prescrição da pretensão executiva em relação a coexecutado em situação fática alegadamente idêntica; (
ii
) saber se há omissão quanto à inércia do exequente no período de 2018 a 2026 e quanto à inaptidão da sentença posteriormente anulada para interromper o curso do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem via recursal de natureza estritamente integrativa, destinada a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de rediscussão do mérito ou de
impugnação a suposta contradição externa entre julgados distintos.

4. A alegada contradição externa — fundada na divergência entre o acórdão embargado e o julgamento proferido no Agravo de Instrumento no 1005518-63.2026.8.11.0000 — não configura vício passível de correção pela via dos embargos de declaração, porquanto a contradição juridicamente relevante é a interna, verificada entre os próprios elementos estruturais da decisão impugnada.

5. Inexiste contradição interna no acórdão embargado: no julgamento do Agravo de Instrumento no 1005518-63.2026.8.11.0000, reconheceu-se a prescrição da pretensão executiva em relação ao coexecutado Luiz Artur de Oliveira Ribeiro, por ausência de citação tempestiva — hipótese ontologicamente distinta da prescrição intercorrente arguida pelas embargantes, que pressupõe inércia do exequente no curso da execução já instaurada.

6. A análise cronológica dos autos originários revela que a demora na tramitação processual decorreu de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, e não de desídia do exequente, que se manifestou reiteradamente ao longo do feito, afastando, assim, o requisito da inércia subjetiva indispensável à configuração da prescrição intercorrente e atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

7. A sentença proferida em 29/04/2022, ainda que posteriormente anulada, foi considerada no acórdão embargado como elemento contextual para demonstrar a ausência de suspensão formal do processo pelo prazo previsto no art. 921, IV, do CPC — pressuposto inafastável para o reconhecimento da prescrição intercorrente —, não havendo, portanto, omissão a ser suprida.

8. As razões dos embargos revelam, em sua essência, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de
rediscussão do mérito já apreciado, o que não se compatibiliza com a função processual dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados, com advertência de que a reiteração poderá ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios internos da decisão — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, sendo inadmissíveis para sanar suposta contradição externa entre julgados distintos ou para rediscutir o mérito já apreciado. 2. A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, a suspensão formal do processo pelo prazo legal e a inércia subjetiva do exequente, não se configurando quando a demora na tramitação processual é imputável ao funcionamento do Poder Judiciário. 3. A diversidade de fundamentos jurídicos entre a prescrição da pretensão executiva — decorrente da ausência de citação tempestiva — e a prescrição intercorrente — decorrente da inércia do exequente no curso da execução — afasta qualquer alegação de tratamento isonômico desigual entre coexecutados submetidos a situações fáticas e jurídicas distintas."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

GOMES FABRICA DE GELO LTDA e KARINE GOMES RIBEIRO
em face de acórdão proferido por esta e. Câmara
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter inalterada a decisão que afastou a tese de prescrição por ausência de bens penhoráveis (id. 362642859).

Em suas razões recursais, sustentam que
o acórdão incorre em omissão e contradição externa ao aplicar a Súmula 106 do STJ para justificar a demora processual como um erro exclusivo do Poder Judiciário e ignorando a realidade fática e a conduta desidiosa do embargado.

Mencionam que
, em julgado recente envolvendo coexecutado neste mesmo processo (Agravo de Instrumento no1005518-63.2026.8.11.0000), a Câmara reconheceu a inércia exclusiva da instituição financeira por quase 10 anos, criando um paradoxo, já que reconheceu a negligência do credor em relação a um devedor, mas imputa a culpa ao mecanismo do Judiciário
quando se trata das embargantes, sob as mesmas condições fáticas.

Acrescentam que, entre os anos de 2018 e 2026, o embargado não formulou pedido útil de constrição patrimonial direcionado às embargantes.

Defendem que “
o dever de diligência do credor, conforme estabelecido pelas normas processuais civis, impõe que este promova a citação e os atos executivos de forma tempestiva e eficaz, sob pena de ver caracterizada a prescrição
”.

Argumentam que o acórdão ignorou os parâmetros estabelecidos pelo Código Civil e pelo CPC no que se refere à prescrição intercorrente e à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, segundo a qual determina que o prazo prescricional flui automaticamente após o primeiro ano de suspensão da execução quando não encontrados os bens penhoráveis,
sendo que a ciência da ausência de bens ou resistência injustificada em indica-los inicia a contagem do prazo executivo.

Registram, por oportuno, que o Tema 566 do STJ reforça que a inércia do exequente, independentemente de intimação pessoal, constitui marco decisivo para reconhecimento da prescrição.

Asseveram que a manutenção de uma decisão que reconhece a prescrição para apenas um dos coexecutados, ignorando que as embargantes se encontram na mesma situação de fato e de direito, viola o dever de isonomia.

Em complemento, destacam que
o acórdão incorreu em contradição e erro material ao considerar a sentença proferida em 29/04/2022 como um marco capaz de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

Esclarecem que o ato judicial foi posteriormente anulado, o que lhe retira aptidão para produção de efeitos,
tendo em vista que a nulidade reconhecida retroage para apagar os efeitos do ato viciado e ignora a premissa de que o que é nulo não pode gerar consequências.

Salientam que

houve omissão do acórdão ao não analisar a determinação judicial proferida em 2018, ocasião em
que o juízo determinou expressamente que o embargante se manifestasse acerca dos executados já citados, mas o embargado permaneceu inerte por quatro anos após essa ordem direta, além de ter ficado sete anos sem a prática de qualquer ato executivo que pudesse ser considerado útil ao deslinde do feito.

Defendem que “
a paralisação do processo decorreu da inércia subjetiva e exclusiva do exequente, que descumpriu o ônus processual de impulsionar a execução, afastando qualquer hipótese de mora imputável ao aparelho estatal
.
”

Além disso, argumentam que a negligência do banco atrai a incidência direta do sistema de prescrição intercorrente
, tendo em vista que começou a fluir a partir do momento em que o credor deveria diligenciar e permanece inerte.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição externa entre o acórdão embargado e o julgamento proferido por esta e. Câmara no Agravo de Instrumento no1005518-63.2026.8.11.0000, reconhecendo-se a inércia exclusiva do banco em detrimento da aplicação da Súmula 106 do STJ,
bem como que sejam atribuídos efeitos infringentes ao presente recurso para reformar o acórdão
embargado para restabelecer a sentença que extinguiu a execução em razão da prescrição, garantindo-se a isonomia entre os executados, como também que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas para reconhecer a ineficácia da sentença anulada de 29/04/2022 como marco interruptivo da prescrição.
Subsidiariamente, pleiteia pela modulação de efeitos do acórdão embargado, a fim de que seja preservada a isonomia processual com o coexecutado Luiz Artur
.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 364730353
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto. Eis a ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS E NA BUSCA DE BENS POR CONTA DO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial movida por Banco, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial por ausência de bens penhoráveis, considerando o período transcorrido após a recusa dos bens oferecidos à penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis possui fundamento específico no art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC, e ocorre quando,
após a citação válida e tentativas infrutíferas de localização de bens, o processo permanece sem andamento útil por prazo superior ao da prescrição do direito material.

A configuração da prescrição intercorrente exige a conjugação de três requisitos: intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade, inércia da parte após sua intimação, e transcurso do prazo prescricional previsto em lei.

Não se verifica a inércia do exequente quando este atende aos comandos judiciais e promove as diligências necessárias para o prosseguimento do feito.

O período em que o processo esteve aparentemente paralisado coincide com o tempo em que aguardava o julgamento do recurso contra a sentença que havia reconhecido a prescrição, não podendo ser computado para fins de prescrição intercorrente.

A sentença proferida em 29/04/2022, que reconheceu a prescrição intercorrente (posteriormente declarada nula), interrompeu o fluxo de eventual prazo prescricional que estivesse em curso.

A demora na tramitação processual decorrente de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não pode ser imputada ao exequente, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente e a prévia suspensão formal do processo pelo prazo legal.

A demora na tramitação processual decorrente dos mecanismos da Justiça não configura inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 4o, 4o-A e 5o; Código Civil, art. 206, § 5o, I; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ,
AgInt
no
AREsp
2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05/06/2023; STJ, Tema
566/STJ, REsp 1.340.553/RS.

Neste cenário, quando alegado o vício de contradição, é necessário que a contradição esteja presente nos elementos que compõem a decisão judicial e não entre a solução que o Embargante desejava e a solução adotada pelo julgador. Neste sentido, em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, I, II e III, DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, os embargos de declaração se destinam a eliminar do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (
AgInt
no
AREsp
2.040.000/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024).

3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar acerca de matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento.

Precedentes.

4. O acórdão embargado demanda o esclarecimento de que a jurisprudência do STJ
orienta-se
pela fixação da verba honorária pelo critério equitativo quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa. Precedentes.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.877.094/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)
– grifo proposital

Nes
te

contexto, analisando-se as razões recursais dos presentes embargos – com a justificativa de contradição
externa
–
os embargantes sustentam que o acordão é contraditório por
reconhecer a prescrição atinente a coexecutado
nos autos de
Agravo de Instrumento no1006453-06.2026.8.11.0000 e rejeitar a tese quando se trata dos embargantes.

C
umpre mencionar que os embargos de declaração não são cabíveis para sanar suposta contradição externa, mas somente a interna, conforme já mencionado no presente voto.

De todo modo, esclareço
que inexiste contradição externa, visto que,
nos autos de Agravo de Instrumento no1006453-06.2026.8.11.0000
, foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva, portanto, do direito material atinente ao coexecutado (Luiz
Artur de Oliveira Ribeiro),
em virtude de não ter sido citado em tempo hábil
.

Situação diversa é a da embargante, cuja situação fático-processual é diferenciada, porque discute a caracterização da prescrição intercorrente.

Em relação à aplicação da
Súmula 106 do STJ
no caso dos autos, também não há contradição interna, visto que
, em análise detida dos autos, foi constatado que a demora se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

A propósito, rememoro o andamento processual dos autos originários para corroborar o entendimento exposto no acórdão embargado:

30/06/2015 –
propositura da ação de execução de título extrajudicial

09/06/2017 –
citação dos executados

21/11/2017 – oferta de bens à penhora pelos executados

19/02/2018 – recusa expressa dos bens ofertados pelo exequente

29/06/2018 – decisão judicial intimando a exequente a providenciar a regularização da citação e a se manifestar quanto aos réus já citados;

24/04/2019
–

decisão que determinou o extrato das consultas via sistemas INFOJUD e BACENJUD para localização dos executados;

23/01/2020
–

o embargado manifestou interesse na composição amigável ofertada pelo executado;

01/06/2021 – petição do embargado acerca da digitalização do processo;

29/04/2022 – sentença que reconheceu a prescrição intercorrente

23/05/2022 – interposição de apelação pelo embargado

27/06/2023 – sentença anulada
para rejeitar a prescrição reconhecida pelo juízo singular

07/06/2024 – processo reativado

24/06/2024 – requerimento do embargado

09/07/2024 – petição do embargado que rejeitou os bens
a
penhora

Portanto, resta evidente que a demora na solução da controvérsia se deu pela morosidade do Judiciário,
e não pode ser imputada ao embargado, o qual tem se manifestado desde o início da execução para tentar solucionar a controvérsia.

Registre-se, por oportuno, que o processo não foi suspenso pelo prazo previsto no artigo 921, IV, do CPC.

Acrescento que a tese de prescrição já tinha sido afastada por esta e. Câmara
no julgamento da apelação, tornando a matéria indiscutível.

A propósito,

esta e. Câmara
concluiu que não houve desídia da instituição financeira, e
utilizar a sentença
anulada
para
permitir o acolhimento da prescrição constitui comportamento contraditório
, o que representa prejudicar o embargado por algo que não deu causa, tanto o é que a sentença foi anulada para afastar a tese da prescrição.

Além disso, cumpre esclarecer que a tese sustentada pelos embargantes se refere à prescrição intercorrente e não a prescrição da pretensão executiva. Assim, para configuração da prescrição intercorrente, se faz necessário a desídia
no decorrer da execução, o qual, como já se disse, não se configurou.

Portanto, inexiste vício a ser sanado pela via dos presentes embargos de declaração, revelando apenas o inconformismo por parte da embargante
,
devendo serem rejeitados. Neste sentido:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN) – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DO BANCO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da lide, reconhecendo a natureza restritiva do SCR/SISBACEN, a ilicitude da manutenção de dados de dívida prescrita e a configuração do dano moral in
re

ipsa
.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos
aclaratórios
para fins de rediscussão do mérito.

Embargos rejeitados.

(N.U 1018478-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que manteve sentença em ação envolvendo contrato bancário, com alegação de omissões quanto ao cerceamento de defesa, aplicação do CDC, excesso de execução e capitalização de juros.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão; (
ii
) verificar se os embargos visam rediscutir o mérito.

III. Razões de decidir

O recurso não demonstrou a existência de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, buscando, na verdade, rediscutir o mérito da decisão.

Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é válido quando a prova documental é suficiente.

A decisão embargada enfrentou expressamente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao concluir que o crédito foi destinado à atividade produtiva rural, afastando a condição de destinatário final e a incidência da teoria finalista mitigada por ausência de comprovação de vulnerabilidade.

O acórdão analisou a legalidade dos encargos contratuais, reconhecendo a validade dos juros remuneratórios pactuados, da capitalização expressamente prevista e da utilização do CDI como indexador, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A tentativa de modificar conclusão revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais. 3. É válido o julgamento antecipado com prova documental suficiente. 4. Não se aplica o CDC a crédito destinado à atividade produtiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 1.022, 355, I e 489, §1o.

(N.U 1001287-11.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)

Assim,
o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.
Nes
t
e sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Em face do exposto
,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC)
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026